Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705017-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARISA FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPRENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedente o pedido inicial em ação de repactuação de dívidas, conforme o rito previsto na Lei n. 14.181/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora está em situação de superendividamento; e (ii) estabelecer se é possível a imposição de plano judicial compulsório para pagamento das dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, conforme artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ. 4. A autora não demonstrou estar na situação prevista nos artigos 54-A, § 1o, do CDC e 3o do Decreto n. 11.567/2023. 5. A capacidade de pagamento da autora, considerando o valor informado pela autora, é insuficiente para quitar o valor principal devido no prazo máximo legal de 5 anos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A imposição de plano judicial compulsório de repactuação de dívidas é incabível quando a capacidade de pagamento do devedor é insuficiente para quitar o valor principal devido no prazo máximo legal de 5 anos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CDC, arts. 2o, 3o, 54-A; Decreto n. 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1863487, 07317945120228070003, Rel. Sandra Reves, j. 15.05.2024. A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, 51, inciso IV, e 54-A, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando demonstrada a retenção integral da verba alimentar, o que não encontra amparo na proteção consumerista, na salvaguarda das situações de superendividamento, na boa-fé contratual, tampouco no princípio da dignidade da pessoa humana. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 51, inciso IV, e 54-A, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “4. A autora não demonstrou estar na situação prevista nos artigos 54-A, § 1o, do CDC e 3o do Decreto n. 11.567/2023. 5. A capacidade de pagamento da autora, considerando o valor informado pela autora, é insuficiente para quitar o valor principal devido no prazo máximo legal de 5 anos.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, e 7o, inciso X, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-D2K